Tribunal: TRF3
Processo: 5017443-65.2019.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
294/1327)

5017443-65.2019.4.03.6183

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5017443-65.2019.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: EDILENE DA SILVA DE MAURO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROQUE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - SP89472-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EDILENE DA SILVA DE MAURO

ADVOGADO do(a) APELADO: ROQUE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - SP89472-A

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO.

- Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não se prestando a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e fatos envolvidos no processo.

- Cabíveis tão somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

- O entendimento adotado foi motivado, não se tratando, portanto, de hipótese em que viáveis os embargos de declaração para qualquer tipo de correção.

- O movimento recursal é todo desenvolvido sob a perspectiva de se obter a alteração do decreto colegiado em sua profundidade, em questionamento que diz respeito à motivação desejada, buscando a recorrente, inconformada com o resultado colhido, rediscutir os pontos firmados pelo aresto, quando, sabe-se bem, o órgão julgador não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.

- Em verdade, discordante com o encaminhamento conferido, o que se tem é a embargante pretendendo sua rediscussão pela via dos declaratórios, em que pese o deslinde escorreito da controvérsia aqui renovada, resolvida sob perspectiva distinta daquela que atende a seus interesses.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5017443-65.2019.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: EDILENE DA SILVA DE MAURO, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROQUE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - SP89472-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ROQUE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - SP89472-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EDILENE DA SILVA DE MAURO

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos pela parte autora de acórdão assim ementado:

“PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. JUSTIÇA GRATUITA. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TRABALHO RURAL EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR NÃO COMPROVADO.ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM.

- Prevalência da regra geral prevista no caput do art. 1.012 do Código de Processo Civil, porquanto não configuradas as hipóteses previstas no § 1.o do mesmo dispositivo legal.

- Não é caso de se ter submetida a decisão de 1.o grau ao reexame necessário, considerando o disposto no art. 496, § 3.o, inciso I, do Código de Processo Civil, que afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico for inferior a 1.000 salários mínimos.

- O direito à gratuidade da justiça, como estabelecido no art. 5.o, inciso LXXIV, da Constituição da República, é regulamentado pelos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como pelos excertos vigentes da Lei n.o 1.060/1950.

- Não demonstrada a alegada hipossuficiência, não faz jus a parte autora à gratuidade de justiça.

- Frente à significativa alteração que a EC n.o 20/98 promoveu no ordenamento jurídico, foram definidas normas de transição entre o regramento constitucional anterior e o atual no tocante aos requisitos necessários à obtenção da aposentadoria por tempo de serviço.

- A regra de transição para a aposentadoria integral restou ineficaz, na medida em que para concessão de tal benefício não se exige idade ou "pedágio".

- Cumpridos os requisitos previstos no artigo 201, § 7.°, inciso I, da CF, quais sejam, trinta e cinco anos de trabalho, se homem, ou trinta anos, se mulher, além da carência prevista no artigo 142, da Lei n.o 8.213/91, antes ou depois da EC n.o 20/98 e, independentemente da idade com que conte à época, fará jus à percepção da aposentadoria por tempo de contribuição, atual denominação da aposentadoria por tempo de serviço.

- A EC n.o 103/2019 alterou a redação do § 7.o do art. 201 da Constituição Federal e estabeleceu, relativamente à aposentadoria por tempo de contribuição, quatro regras de transição para os segurados que, na data de sua entrada em vigor, já se encontravam filiados ao RGPS.

- É assegurada a aposentadoria por tempo de contribuição, nos moldes estabelecidos pela EC n.o 20/98, ao segurado que, até a data da entrada em vigor do novo regramento, tiver vertido 35 anos de contribuição, se homem, ou 30 anos de contribuição, se mulher.

- A aposentadoria especial é devida aos segurados que trabalhem sob efeito de agentes nocivos, em atividades penosas, insalubres ou perigosas.

- Para o trabalho exercido até o advento da Lei n.o 9.032/95, bastava o enquadramento da atividade especial de acordo com a categoria profissional a que pertencia o trabalhador, segundo os agentes nocivos constantes nos róis dos Decretos n.o 53.831/64 e n.o 83.080/79, cuja relação é considerada como meramente exemplificativa.

- Com a promulgação da Lei n.o 9.032/95 passou-se a exigir a efetiva exposição aos agentes nocivos, para fins de reconhecimento da agressividade da função, através de formulário específico, nos termos da lei.

- Somente a partir da publicação do Decreto n.o 2.172/97 tornou-se legitimamente exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários SB-40 ou DSS-8030.

- Legislação aplicável à época em que foram prestadas as atividades, e não a do momento em que requerida a aposentadoria ou implementadas as condições legais necessárias.

- A partir de 1/1/2004, o PPP constitui-se no único documento exigido para fins de comprovação da exposição a agentes nocivos, em substituição ao formulário e ao laudo técnico pericial.

- O PPP que contemple períodos laborados até 31/12/2003 mostra-se idôneo à comprovação da atividade insalubre, dispensando-se a apresentação dos documentos outrora exigidos.

- A deficiência nas informações constantes do PPP, no tocante à habitualidade e permanência da exposição a agentes nocivos, não faz prova, por si só, em desfavor do segurado.

- De 3/12/1998 em diante, e tendo sido a questão resolvida em precedentes qualificados, de observância obrigatória, cumpre considerar idôneo o PPP para a comprovação da utilização e da eficácia do EPI, tendo a anotação de seu uso eficaz “o condão de afastar o tempo especial, salvo se eficazmente desafiada” e o segurado “o ônus argumentativo de, fundamentadamente, impugnar a informação”, “de forma clara e específica”, demonstrando que seu emprego não se deu de modo constante e fiscalizado nem neutralizou o agente nocivo, conforme convicções que conduziram o julgamento do REsp 2.082.072/RS (Tema n.o 1.090) pelo Superior Tribunal de Justiça.

- Havendo dúvida ou divergência, de maneira fundada, acerca da real eficácia do EPI, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial (Temas n.o 555/STF n.o 1.090/STJ).

- Para o reconhecimento do tempo de serviço de trabalhador rural, mister a conjugação do início de prova material com prova testemunhal (Artigo 55, § 3o, da Lei n° 8.213/91, Súmula 149 do STJ e REsp 1.133.863/RN).

- Conjunto probatório insuficiente para ensejar o reconhecimento do trabalho rural no período alegado.

- Atividade especial comprovada em parte por meio de prova técnica que atesta a exposição ao ruído, acima do limite legal, consoante Decretos n.o 53.831/64, n.o 83.080/79, n.o 2.172/97, n.o 3.048/99 e n.o 4.882/2003.

- Possibilidade da conversão do tempo especial em comum, sem a limitação temporal prevista no art. 28 da Lei n.° 9.711/98, mas observado o limite de 12/11/2019, véspera da data de entrada em vigor da EC n.o 103/2019.

- Deferido o pedido de revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição que percebe a parte autora, a partir da DER.”

Sustenta a parte autora que a decisão embargada contém contradição e omissão, tendo em vista que juntou início de prova material, nos termos dos entendimentos consolidados pelo STJ, fazendo jus ao reconhecimento da atividade rural pelo período pleiteado, bem como que comprovou a atividade especial no período de 20/11/1991 a 14/4/1997. Requer sejam sanados os vícios apontados, ressaltando a pretensão de estabelecer o prequestionamento da matéria.

Regularmente intimado, o INSS deixou de se manifestar.

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, ou, como se extrai da obra de Cândido Rangel Dinamarco, "a função estrita de retificar exclusivamente a expressão do pensamento do juiz, sem alterar o pensamento em si mesmo" (Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo, Malheiros, p. 688), não se prestando, portanto, a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e fatos envolvidos no processo. Ao contrário, de acordo com o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira, seu provimento se dá sem outra mudança no julgado, além daquela consistente no esclarecimento, na solução da contradição ou no suprimento da omissão (Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro, Forense, p. 556).

Cabíveis tão somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

Incontroverso, outrossim, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "que, tendo encontrado motivação suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de infringência do julgado (EDcl no AgInt nos EREsp n. 703.188/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 10/9/2019, DJe de 17/9/2019)".

Na hipótese dos autos, inexiste correção a ser efetuada.

O movimento recursal é todo estruturado sob a perspectiva de se obter a alteração do decreto colegiado em sua profundidade, em questionamento que diz respeito à motivação desejada, buscando a recorrente, inconformada com o resultado colhido, rediscutir os pontos firmados pelo aresto, quando, sabe-se bem, o órgão julgador não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.

No voto proferido, integrante do inteiro teor do julgado embargado, restaram desenvolvidos os fundamentos que levaram o colegiado, por unanimidade, a deixar de reconhecer o tempo rural e a especialidade do período em questão, não estando caracterizada nenhuma das hipóteses de cabimento dos declaratórios.

Neste sentido, o acórdão embargado entendeu que inexistente conjunto probatório consistente, impossível reconhecer a alegada atividade rural da parte autora.

Da mesma forma, não restou comprovada a atividade especial pelo período em discussão.

Em verdade, discordante com o encaminhamento conferido, o que se tem é a embargante pretendendo sua rediscussão pela via dos declaratórios, em que pese o deslinde escorreito da controvérsia aqui renovada, resolvida sob perspectiva distinta daquela que atende a seus interesses.

Por fim, fica a parte "advertida de que na indevida reiteração do reclamo recursal fora das hipóteses legais, será aplicada a multa referida no art. 1.026 do CPC" (TRF3, 3.a Seção, AR 5005879-09.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 14/02/2024, DJEN DATA: 19/02/2024).

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE APLICOU A SÚMULA N.o 182 DO STJ PARA NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA N.o 315 DO STJ. EMBARGOS LIMINARMENTE INDEFERIDOS PELA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N.o 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. ALEGADA OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO ORA EMBARGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AINDA NÃO CARACTERIZADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1. Hipótese em que o agravo interno não foi conhecido  pela incidência da Súmula n.o 182 do STJ; o disposto no art. 932, inciso III, c.c. o art. 1.021, § 1.o, ambos do Código de Processo Civil; além de farta e uníssona jurisprudência desta Corte  porque "o Agravante, em suas razões recursais, não impugnou os fundamentos da decisão agravada ." 2. O Embargante, no entanto, traz argumentação absolutamente dissociada do fundamento constante do acórdão ora impugnado, ao se referir a prequestionamento da matéria na instância de origem e a pressupostos do recurso especial, questões estas não examinadas na decisão que se diz estar omissa, vício inexistente. 3. A sucessão de falhas no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos manejados denota deficiência e inaptidão das petições recursais, mas não necessariamente litigância de má-fé, o que, por ora, repele o pedido da Embargada de aplicação da multa do art. 81 do Código de Processo Civil. 4. Como não houve fixação de honorários nem pelo Tribunal a quo nem pela Turma Julgadora, não há falar em majoração, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. Precedentes. 5. Embargos de declaração não conhecidos, com advertência ao Advogado de que a reiteração de recurso manifestamente inadmissível pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2.o, do Código de Processo Civil. (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.770.875/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

Dito isso, nego provimento aos embargos de declaração da parte autora.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO.

- Os embargos de declaração têm por objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não se prestando a nova valoração jurídica do conteúdo probatório e fatos envolvidos no processo.

- Cabíveis tão somente para completar a decisão omissa, aclarar a decisão obscura ou ambígua, suprir a contradição presente na fundamentação ou corrigir, a partir do Código de Processo Civil de 2015, o erro material (art. 1.022, I a III, CPC) – o acórdão é omisso se deixou de decidir algum ponto levantado pelas partes ou se decidiu, mas a sua exposição não é completa; obscuro ou ambíguo quando confuso ou incompreensível; contraditório, se suas proposições são inconciliáveis, no todo ou em parte, entre si; e incorre em erro material quando reverbera inexatidão evidente quanto àquilo que consta nos autos –, não podem rediscutir a causa, reexaminar as provas, modificar a substância do julgado, também não servindo, os embargos de declaração, à correção de eventual injustiça.

- O entendimento adotado foi motivado, não se tratando, portanto, de hipótese em que viáveis os embargos de declaração para qualquer tipo de correção.

- O movimento recursal é todo desenvolvido sob a perspectiva de se obter a alteração do decreto colegiado em sua profundidade, em questionamento que diz respeito à motivação desejada, buscando a recorrente, inconformada com o resultado colhido, rediscutir os pontos firmados pelo aresto, quando, sabe-se bem, o órgão julgador não se vincula aos preceitos indicados pelas partes, bastando que delibere aduzindo os fundamentos para tanto considerados, conforme sua livre convicção.

- Em verdade, discordante com o encaminhamento conferido, o que se tem é a embargante pretendendo sua rediscussão pela via dos declaratórios, em que pese o deslinde escorreito da controvérsia aqui renovada, resolvida sob perspectiva distinta daquela que atende a seus interesses.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão